Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-18.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000240-18.2024.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s):

APELADO: SOLANGE DE JESUS SANTOS

Advogado(s):RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 (COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.342/2016) SOBRE LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. AUTONOMIA MUNICIPAL MITIGADA POR COMANDO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 07.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Macarani contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Agente Comunitária de Saúde, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base, determinar sua implementação, condenar ao pagamento das diferenças entre o percentual incidente sobre o salário-base e sobre o salário-mínimo, com reflexos em décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e horas extras, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O Município sustenta a aplicação da Lei Municipal nº 150/2007, defendendo que a base de cálculo deve ser o salário-mínimo, bem como a inexistência de lei municipal específica que autorize o cálculo sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade devido a Agente Comunitário de Saúde deve ser calculado sobre o salário-mínimo, nos termos de lei municipal, ou sobre o vencimento ou salário-base, conforme previsão da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016; (ii) estabelecer a correção da fixação e majoração dos honorários advocatícios em condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, atribui à lei federal a disciplina do regime jurídico, do piso salarial e das diretrizes da carreira dos Agentes Comunitários de Saúde, mitigando a autonomia legislativa municipal na matéria.

O art. 198, § 10, da Constituição assegura expressamente aos Agentes Comunitários de Saúde o direito ao adicional de insalubridade, somado aos vencimentos, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, estabelece de forma expressa que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor, afastando a incidência sobre o salário-mínimo.

A lei municipal que prevê o cálculo do adicional sobre o “piso nacional de salário”, interpretado como salário-mínimo, mostra-se incompatível com a norma federal superveniente, operando-se a prevalência da legislação federal editada com fundamento em competência constitucional expressa.

O Poder Judiciário, ao aplicar a lei federal hierarquicamente superior, não atua como legislador positivo, mas exerce o dever de solucionar a antinomia normativa em conformidade com a Constituição.

O entendimento firmado no IRDR – Tema 07 deste Tribunal reforça a possibilidade de aplicação supletiva da regulamentação federal diante de omissão ou inércia do ente local, o que, com maior razão, impõe a observância da norma federal quando há determinação constitucional específica.

O próprio Município reconhece a condição insalubre ao efetuar o pagamento do adicional, restringindo-se a controvérsia à base de cálculo, o que dispensa dilação probatória acerca da insalubridade.

A condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC, devendo a fixação do percentual ocorrer na fase de liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Reforma de ofício, no tocante aos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000240-18.2024.8.05.0155
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MACARANI
e, como apelada,
SOLANGE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e
REFORMAR, DE OFÍCIO, a SENTENÇA,
para excluir os honorários advocatícios imputados à Municipalidade, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barret
t
o

Relator

(Assinado Eletronicamente)